Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012422-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MACIEL COSTA DA SILVA (AGRAVANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012422-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MACIEL COSTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESOS QUE CUMPRIRAM PENA NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO NOS ANOS DE 2015 A 2019 – RECONHECIDA SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS – PRETENDIDO CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AMPLIAÇÃO DA EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22/11/2018 – DESCABIMENTO – EFEITO
INTER PARTES
DA DECISÃO – APLICABILIDADE RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – TESE COM REPERCUSSÃO GERAL N. 365 FIRMADA PELO STF –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 706.114/SC, ressaltou a eficácia
inter partes
da decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 136.961/RJ, em que estabelecido o cômputo em dobro da pena dos reeducandos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, rechaçando a ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”
[Mandado de Segurança Criminal, N. 70085472876, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 27-4-2022].

“Os Tribunais Superiores reconhecem que os casos de aplicação do instituto da remição estão taxativamente previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal e o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, que eventual dano por cumprimento de pena em situação degradante deve ser ressarcido pelo Estado por intermédio de reparação indenizatória”
[TJMT, N.U 1002673-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/6/2022, Publicado no DJE 13/6/2022].

“As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”
[TJMT, N.U 1007824-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 16/8/2021]

“Não é cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que
‘a suposta omissão estatal não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador’
(AgRg no HC n. 434.636/MG, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018)”
[STJ, AgRg no RHC n. 118.912/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020]

“Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”
[STF – Tese com Repercussão Geral n. 365].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012422-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MACIEL COSTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Maciel Costa da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0003129-40.2018.8.11.0021, que indeferiu o pedido de cômputo da pena em dobro.

O agravante aduz que se encontra cumprindo pena desde 24/10/2007, e no período compreendido entre 7/2/2012 e 24/3/2018 permaneceu recolhido na Penitenciária Central do Estado, em condições degradantes e desumanas.

Argumenta que os Defensores Públicos do Núcleo de Execução Penal estiveram na Penitenciária Central do Estado nos dias 14, 16 e 21 de agosto de 2019, após receberem várias denúncias de graves violações aos direitos humanos dos reclusos.

Consigna que depois da realização da inspeção pela Comissão Institucional da Defensoria Pública, confeccionou-se relatório em que foi detectada a existência de diversas irregularidades na PCE, relacionadas a superlotação, banho de sol, ventilação e iluminação pública, sem falar da inexistência de fornecimento de água potável e a denúncia de maus-tratos por parte dos agentes penitenciários.

Pondera que o recuperando foi tolhido do direito de trabalhar e de estudar, impossibilitando a remição da pena.

Fundamenta que o STJ concedeu
habeas corpus
para que seja contado em dobro o período em que um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciária de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, aplicando-se o princípio da fraternidade.

Pede, ao final, a extensão do benefício concedido a outros reeducandos, nos autos dos PEPs n. 0006203-49.2012.8.11.0042, 0009053-08.2014.8.11.0042 e 0016598-08.2009.8.11.0042, contando-se em dobro o período em que o agravante permaneceu recolhido na Penitenciária Central do Estado.

A Promotoria de Justiça Criminal da Rondonópolis requer a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012422-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo agravante, tenho que a pretensão posta nos autos não comporta acolhimento.

Não ignoro a magnitude do precedente paradigmático citado pelo recorrente, referente
“ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a
Resolução da Corte IDH de 22/11/2018
, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse
‘em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para
todas as pessoas ali alojadas
, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução’
”
[1]
.

Porém, a conclusão exarada pela Corte Cidadã
não
se aplica a todos os demais estabelecimentos prisionais do País, nos quais se eventualmente se reconheça a existência de situações degradantes ou desumanas, como sói ocorrer com PCE no período de 2015 a 2019.

Conforme decidido pelo STJ, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 possui
eficácia
inter partes
, isto é, aplica-se especificamente apenas aos recuperandos que cumpriram reprimenda no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC
.
PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA
INTER PARTES
. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse
‘em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução’
. [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional,
com eficácia vinculante e direta às partes
. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3. Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018
reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas
, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida.
Eficácia inter partes da decisão
. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, colaciono julgado do TJRS:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO PELOS APENADOS QUE ESTÃO OU ESTIVERAM RECOLHIDOS NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE (CPPA) EM PERÍODOS NOS QUAIS O ESTABELECIMENTO PRISIONAL APRESENTOU OCUPAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 120% DE SUA CAPACIDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO CASSADA. Determinação judicial de cômputo em dobro do tempo de privativa de liberdade cumprido por todos os apenados que estão ou estiveram recolhidos na Cadeia Pública de Porto Alegre em períodos nos quais a casa prisional apresentou ocupação igual ou superior a 120% de sua capacidade que não encontra amparo legal, jurisprudencial ou doutrinário. O ato coator ofende o princípio da legalidade, este representando simultaneamente condição ao exercício do poder institucional e sua própria limitação,
e invade atribuição que não compete ao Poder Judiciário, criando hipótese de remição de pena não abrigada pela legislação de regência, que dispõe sobre o cômputo da carcerária e os requisitos específicos e necessários à sua abreviação
. Inteligência do artigo 126 da Lei de Execução Penal.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 706.114/SC, ressaltou a eficácia inter partes da decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.961/RJ, em que estabelecido o cômputo em dobro da pena dos reeducandos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, rechaçando a ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Aplicabilidade restrita que não autoriza o reflexo dos efeitos do precedente do Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que a Cadeia Pública de Porto Alegre se encontra em condições análogas àquele estabelecimento penitenciário, ausente exame específico sobre as condições do antigo Presídio Central. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA”
[3]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“O reconhecimento do cômputo, em dobro, do prazo em que o paciente está preso, não se aplica no presente caso, porquanto de fundamentação exclusiva ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro”
[4]
.

A despeito da lastimável realidade experimentada pelos reeducandos, examinando situação semelhante
[5]
, já me manifestei no sentido de que a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na LEP, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo [art. 126].

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso na atividade laborativa ou estudantil. Em se tratando de
remição ficta
, a lei de execução penal permite o seu reconhecimento somente quando o preso
“é impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos”
[LEP, art. 126, § 4o].

Conquanto o Conselho Nacional de Justiça recomende que, para fins de remição,
“sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim”
[Recomendação n. 44/2013], o mesmo não ocorre quando se trata da falta de condições nos estabelecimentos penais.

Renato Marcão, com propriedade, doutrina que
“não é possível retirar da conhecida falta de sintonia entre a legislação atinente à execução penal e o sistema carcerário existente, o direito à remição ante o fato de o presídio, onde se encontra, não dispor de qualquer condição para tanto, cabendo, antes, atentar que é o condenado que está em débito com a sociedade e, por isso, deve arcar com todas as consequências de sua conduta delinquencial, inclusive com aquelas que lhe decorrem à conta de eventuais falhas e lacunas da estrutura penitenciária atual”
[6]
.

O Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de o preso obter a remição da pena como forma de compensá-lo pela inadequação do estabelecimento no qual está recolhido, conforme se vê no seguinte aresto:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. ‘Princípio da reserva do possível’. Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6.
Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena.
[...]”
[7]
.

O Superior Tribunal de Justiça também refuta a possibilidade de conceder o benefício ao detento como forma de compensá-lo pela deficiência estatal na manutenção de presídios em condições mínimas de salubridade. Confira-se:

“[...] O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação ao trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora. A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017) [...]”
[8]
.

“[...] A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.
‘A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento’
(HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/11/2017) [...]”
[9]
.

Seguindo essa mesma esteira, já decidiu nosso Sodalício:

“Os Tribunais Superiores reconhecem que os casos de aplicação do instituto da remição estão taxativamente previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal e o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, que eventual dano por cumprimento de pena em situação degradante deve ser ressarcido pelo Estado por intermédio de reparação indenizatória”
[10]
.

“As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

‘A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]’ (STJ, AgRg no HC 434.636/MG)”
[11]
.

“As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade; em consequência, no caso impõe-se a reforma da decisão para determinar que sejam excluídos do cálculo da pena do Reeducando, os dias considerados como remidos, devido a suposta condição degradante do cumprimento da pena. - Além do mais,
‘(...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)’
(HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)”
[12]
.

Não obstante todos os problemas e carências que assolam o sistema carcerário de todo País, não pode o julgador criar benefícios não previstos em lei, imiscuindo-se, assim, no papel do legislador.

É bem verdade que o juiz da Execução Penal da Capital, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, reconheceu, em alguns processos, a situação de violação aos direitos humanos, autorizando o cômputo diferenciado do período no qual o reeducando esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado nos anos de 2015 a 2019, aplicando-se o paradigma proferido pela CIDH no caso do IPPSC.

Porém, ao contrário do postulado pela defesa, não há como reconhecer a extensão dos efeitos daquela decisão.

Primeiro, porque a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22/11/2018, aplica-se, única e exclusivamente, ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, e não à Penitenciária Central do Estado.

Segundo, porque não há previsão legal a autorizar o benefício concedido pelo juízo da Execução Penal da Capital, tanto é que uma de suas decisões foi objeto de Recurso de Agravo em Execução, distribuído sob n. 1011555-48.2022.8.11.0000, de Relatoria do Des. Marcos Machado, estando conclusos para julgamento.

Terceiro, porque mesmo reconhecendo a situação de violação aos direitos humanos dos presos da PCE nos anos de 2015 a 2019, o juízo da Execução Penal da Capital determinou a realização de exame criminológico,
“na forma determinada pela CIDH nos considerandos 127 a 130 da mencionada Resolução”
,
“devendo apontar de forma específica, com base em indicadores de agressividade do apenado, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade em dobro, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em percentual inferior”
.

Por fim, e não menos importante, não se pode olvidar o teor da Tese com Repercussão Geral 365, firmada pelo STF:

“Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”.

Destarte, os possíveis danos supostamente sofridos pelo detento devem ser discutidos na esfera cível, não sendo admissível convertê-los em benefício desprovido de legalidade.

Neste sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
verbis
:

“A defesa requer em síntese o
‘cômputo em dobro’
do período de pena cumprido pelo agravante na PCE-MT, sendo: 7/2/2012 a 24/3/2018, destacando a situação degradante que os reeducandos da referida unidade penitenciária são submetidos, em especial as que o agravante suportou no citado período em que cumpriu pena na unidade.

Outrossim, a defesa sustenta que a situação do agravante se assemelha ao caso julgado pela Quinta Turma do STJ no dia 15/06/2021 nos autos do AgRg no RHC 136.961/RJ, com relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Não obstante a vasta argumentação feita pela defesa, o ‘cômputo em dobro’ da pena cumprida não encontra previsão legal no ordenamento jurídico vigente. Do mesmo modo que a alegada ‘situação degradante’ da segregação não implica na remição da pena como pleiteado.

O precedente citado pela defesa versa sobre cômputo em dobro do período em que um reeducando cumpriu pena em situações degradantes no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro, que, após inúmeras inspeções, deu causa a Resolução da CIDH de 22/11/2018, a qual determinou que se computasse
‘em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenados, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução’
.

Destaca-se que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018 foi destinada ao estado do Rio de Janeiro, bem como ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho localizado no referido estado e, portanto, são inaplicáveis ao caso em análise, uma vez que as insurgências defensivas versam sobre o período em que o agravante permaneceu segregado na PCE-MT.

O sistema penitenciário brasileiro é conhecido pela superlotação de suas unidades e, muitas vezes, pela falta de estrutura adequada para atender a demanda de seus estados. Contudo, não se pode olvidar que, no caso no estado de Mato Grosso, o Poder Judiciário vem angariando esforços para solucionar os problemas apontados nas inspeções realizadas frequentemente nas unidades locais.

Incabível, portanto, a remição requerida pela defesa. Nesse sentido:

[...]

Outrossim, o Superior Tribunal Federal firmou tema com repercussão geral garantindo o direito a ressarcimento de danos decorrentes de superlotação carcerária. Com efeito:

[...]

Portanto, eventual dano sofrido pelo agravante deve ser requerido no âmbito cível em face do estado e não como ‘benefício’ no cumprimento da pena, como pleiteia a defesa.

Por fim, destaca-se que, dos executivos citados pela defesa como precedente no estado, um deles está com a decisão suspensa após insurgência ministerial e liminar acolhida por este E. Tribunal”.

Forte em tais razões, não há falar em cômputo da pena em dobro na forma requestada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 136.961/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.

[3]
Mandado de Segurança Criminal, No 70085472876, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 27-4-2022.

[4]
TJMT, N.U 1018165-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021.

[5]
TJMT, N.U 1015990-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 17/9/2020.

[6]
Curso de Execução Penal, 13a ed., Ed. Saraiva, pág. 225.

[7]
STF, RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/2/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 8-9-2017 PUBLIC 11-9-2017.

[8]
STJ, AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018.

[9]
STJ, HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 5/3/2018.

[10]
TJMT, N.U 1002673-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/6/2022, Publicado no DJE 13/6/2022.

[11]
TJMT, N.U 1007824-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 16/8/2021. Neste mesmíssimo sentido: TJMT, N.U 1016011-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 25/10/2020.

[12]
TJMT, N.U 0002351-20.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/7/2020, Publicado no DJE 20/7/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022